Tribunal: TJMT
Processo: 0003373-59.2015.8.11.0025
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003373-59.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DORALICE ALVES DE ALMEIDA BLASIUS - CPF: 621.313.621-53 (APELANTE), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0034-57 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGIANA NOBREGA FARIAS - CPF: 601.042.604-91 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0034-57 (APELANTE), DORALICE ALVES DE ALMEIDA BLASIUS - CPF: 621.313.621-53 (APELADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0003373-59.2015.8.11.0025

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO.
PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE QUE ENVOLVE FIO DE ALTA TENSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORADO. PENSÃO VITALÍCIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO.
RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada em decorrência de acidente que envolveu um fio de alta tensão solto. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, condenou a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos, bem como pensão vitalícia. Ambas as partes interpuseram recursos. A Requerida alega que o acidente foi causado por culpa exclusiva de terceiro, que o valor da indenização é excessivo e que a pensão vitalícia configura "
bis in idem
". A autora, por sua vez, pleiteia a majoração da indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

1.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a requerida pode ser responsabilizada pelo acidente, (ii) o valor fixado a título de indenização por danos morais é suficiente para reparar os danos sofridos, (iii) a pensão vitalícia é cabível, (iv) o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, e (v) a base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

1.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A Energisa não se desincumbiu do ônus de provar a ocorrência de nenhuma das excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior.

2.

O valor de R$ 20.000,00 arbitrado em primeira instância a título de indenização por danos morais se mostra insuficiente, diante da gravidade das lesões sofridas pela autora e das suas consequências.

3.

A pensão vitalícia não configura bis in idem, porquanto a natureza jurídica e a finalidade das duas pensões são distintas. O fato de a autora já receber aposentadoria por invalidez não impede o recebimento da pensão vitalícia, pois se destina a indenizar a vítima pelos danos sofridos em sua capacidade laborativa.

4.

O termo inicial dos juros de mora sobre a condenação por danos morais e materiais é a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

5.

A correção monetária sobre os danos morais incide desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e sobre os danos materiais incide desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

6.

A correção monetária da pensão vitalícia incide desde o evento danoso e os juros de mora, no caso de eventual inadimplemento, a contar do vencimento de cada respectiva prestação.

7.

Em
relação aos honorários advocatícios,
mantém-se o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação por danos materiais e morais.
Quanto a condenação à pensão vitalícia, o percentual de 10% incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 prestações vincendas (Art. 85, § 9º do CPC).

IV. Dispositivo e tese

Recurso da requerida parcialmente provido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento:
“1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por fios de alta tensão soltos em via pública. 2. A indenização por danos morais deve ser fixada em valor suficiente para reparar os danos sofridos pela vítima, considerado a gravidade das lesões e suas consequências 3. A pensão vitalícia não configura
bis in idem
com a aposentadoria por invalidez, a natureza jurídica e a finalidade das duas pensões são distintas. 4. O termo final da pensão vitalícia deve ser fixado na data do óbito da vítima. 5. Em
relação aos honorários advocatícios, mantém-se a fixação em 10% sobre o valor da condenação por danos materiais e morais. No que tange à condenação à pensão vitalícia,
o percentual de 10% incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 prestações vincendas (Art. 85, § 9º do CPC).

Dispositivos relevantes citados:
Art. 37, § 6º, da CF; art. 14 do CDC; art. 950 do CC; art. 85, §9º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 712231/CE; STJ, AgRg no REsp 1391668 SP 2013/0216898-5; STJ, EDcl no REsp 1591178 RJ 2013/0236789-0; STJ, AgInt no AREsp 1510104 RJ 2019/0148296-2; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1852624 PR 2019/0360472-5; STJ, REsp 1677955 RJ 2016/0296554-1; TJ-MT 00006583120138110052 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/11/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2021; TJ-RS - AC: 70040295354 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 31/05/2012, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/06/2012; TJ-MS - AC: 08019491920148120004 Amambai, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 30/05/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2023;
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0009716-60.2014.8.11.0040, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 05/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/01/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação de
a
mbas as partes.

AÇÃO
: Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos.

SENTENÇA
: Julgou parcialmente procedente. Condenou a parte requerida em
danos materiais no valor de R$ 3.837,59
em favor da parte autora, com juros e correção monetária desde a data do evento danoso, nos termos das Súmulas nº. 43 e 54 do STJ.
Danos morais no valor de R$ 20.000,00
, corrigidos monetariamente pelo INPC a contar desta sentença, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmulas nº. 54 do STJ) e
pensão mensal vitalícia no valor de 01 salário mínimo
, com correção monetária incidir desde o evento danoso e os juros de mora partir do vencimento de cada prestação.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

RECURSO DE APELAÇÃO - ENERGISA
(Id. 251905226): A parte argumenta que a responsabilidade civil das concessionárias de serviços públicos, em casos de omissão, depende da comprovação de culpa, o que alega não ter ocorrido no caso. Sustenta, que o acidente teria sido causado por culpa exclusiva de terceiro, o que excluiria a sua responsabilidade. Por fim, argumenta que o valor fixado a título de indenização por danos morais seria excessivo e que a pensão vitalícia configuraria "
bis in idem
", porquanto que a apelada já recebe aposentadoria por invalidez e que sobre a pensão não poderá incidir correção monetária.

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para que seja afastada a sua responsabilidade ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o valor da indenização por danos morais e afastada a condenação ao pagamento de pensão vitalícia.

RECURSO ADESIVO – AUTORA
(Id. 251905226): A recorrente argumenta que o valor de R$ 20.000,00 arbitrado inicialmente não é suficiente para reparar os danos sofridos, considerado a extensão e a gravidade do acidente, que resultou em tratamentos médicos prolongados, limitações físicas permanentes e perda de capacidade laboral.

Pugna pelo provimento do recurso para majorar o valor indenizatório fixado a título de danos morais.

CONTRARRAZÕES – ENERGISA
(Id. 251905233): Suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade no recurso adesivo interposto pela autora, alega que se limita a repetir os termos da inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Sustenta de que o sinistro que motivou a ação indenizatória decorreu de culpa exclusiva de terceiro, portanto, não há responsabilidade da empresa. Argumenta que a autora, apesar de pleitear a majoração da indenização por danos morais, não apresenta fundamentos fáticos e jurídicos que justifiquem o aumento do valor.

Pugna pelo desprovimento do recurso adesivo da autora.

CONTRARRAZÕES – AUTORA
(Id. 251905230): Argumenta que a responsabilidade da Energisa é objetiva, ou seja, independe de culpa, já que a empresa exerce atividade de risco. Aduz que a falta de manutenção e sinalização adequada da rede elétrica contribuiu para o acidente, o que configura culpa da empresa.

Refuta a alegação da Requerida de que o fio seria de rede particular e que não haveria nexo causal entre a queda do fio e o acidente. Sustenta que as provas testemunhais e o laudo pericial comprovam a responsabilidade da concessionária e a extensão dos danos sofridos pela autora, incluso a redução de sua capacidade laborativa.

Pugna pelo desprovimento do recurso de apelação da Energisa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0003373-59.2015.8.11.0025

VOTO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Em suas contrarrazões, a Energisa argui a falta de dialeticidade do recurso adesivo interposto pela autora, por não impugnar especificamente os fundamentos da sentença

O art. 1.010, II, do CPC, que consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exige-se expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que o recurso adesivo, apesar de não rebater todos os argumentos da sentença, impugnou de forma suficiente os fundamentos da decisão que a autora pretendia reformar, notadamente no que se refere ao valor da indenização por danos morais.

Registra-se, ademais, que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Pelo exposto,
rejeita-se
a aventada falta de fundamentação específica.

VOTO - MÉRITO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela requerida
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e recurso adesivo pela autora
DORALICE ALVES DE ALMEIDA BLASIUS
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela requerente, condenou a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos, bem como pensão vitalícia em decorrência de acidente que envolveu a queda de um fio de alta tensão.

A autora relata que estava na garupa de uma motocicleta conduzida por sua filha e ao passarem por um cruzamento, colidiram com um fio de alta tensão que estava caído na pista e sem sinalização, o que causou a queda da moto e lesões em ambas. Afirma que o fio, apesar de desenergizado, constituía um obstáculo não sinalizado na via, e que a falta de sinalização adequada contribuiu para o acidente.

A controvérsia está em saber se a Energisa pode ser responsabilizada pelos danos causados à autora em decorrência do acidente com o fio de alta tensão solto.

A Energisa sustenta que não pode ser responsabilizada pelo acidente, sob o argumento de que o fio de alta tensão que o causou não pertenceria à sua rede, mas sim a uma rede particular.

Todavia, a alegação da apelante não merece prosperar.

Com efeito, o acidente ocorreu em via pública e configurou risco à segurança de veículos e pedestres, bem como incontroverso que o acidente sofrido pela autora foi causado pelo fio de alta tensão solto.

Nesse contexto, o art. 94 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que
“Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres, tanto na via quanto na calçada, caso não possa ser retirado, deve ser devida e imediatamente sinalizado
. ” Ademais, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

A matéria acerca das excludentes de responsabilidade está regulada pelo art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso em questão, a autora comprovou que o acidente foi causado por fio de alta tensão solto na via pública. A concessionária, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de provar que o fio não pertencia à sua rede de distribuição ou que a queda do fio teria ocorrido por culpa exclusiva de terceiro.

Logo, a responsabilidade da Energisa é objetiva, assim, cabível o dever de indenizar, porquanto não comprovou a ocorrência de nenhuma das excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior.

A propósito, o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 712231/CE, de relatoria do e. Min. Ari Pargendler:
“A concessionária de serviço público encarregada do fornecimento de energia elétrica tem a obrigação de zelar pela perfeita manutenção de seus equipamentos e rede; deixando de fazê-lo, responde pelos danos daí resultantes. ”

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO -
ACIDENTE DECORRENTE DE FIOS DE ALTA TENSÃO SOLTOS EM VIA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NEXO CAUSAL COMPROVADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Rejeita-se nulidade da sentença por falta de fundamentação, eis que as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos.
A concessionária de serviço público e fornecimento de energia elétrica tem o dever de prestar com regularidade e eficiência seu serviço, de modo que é sua a responsabilidade a manutenção e conservação das redes de energia elétrica, inclusive nas redes particulares. Demonstrado nos autos que os fios de alta tensão estavam em via pública, sem nenhuma sinalização de advertência a fim de prevenir possíveis acidentes e que acabou por originar o ato ilícito, revela a negligencia da empresa de energia e o dever de indenizar. O dano moral “in re ipsa” dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato.
O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado o excesso na fixação do valor, há que ser reduzido. (TJ-MT 00006583120138110052 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/11/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2021)

RESPONSABILIDADE CIVIL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA REQUERIDA. FIO DE ALTA TENSÃO CAÍDO EM VIA PÚBLICA
. CHOQUE ELÉTRICO.
A responsabilidade da concessionária do serviço público é objetiva, incumbindo-lhe provar ausência de nexo causal entre o fato e o dano apontado. Precedentes. Queda de fio de alta tensão em via pública.
Local deficientemente sinalizado. Aviso por moradores da região à companhia a respeito do rompimento de fiação. Inexistência de diligência a reparar o prejuízo. Força maior e caso fortuito afastados. Negligência da ré a evitar o dano. (TJ-RS - AC: 70040295354 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 31/05/2012, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/06/2012)

RECURSO DE APELAÇÃO –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – FIO DE ENERGIA ELÉTRICA ROMPIDO – NEGLIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
VÍTIMA FATAL – DANO MORAL IN RE IPSA – DANO MATERIAL DEVIDO – PENSÃO VITALÍCIA – PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA – CABIMENTO. 3. Demonstrado nos autos do processo as avarias causadas no veículo envolvido no acidente de trânsito, são devidos os danos materiais devidamente comprovados. (TJ-MS - AC: 08019491920148120004 Amambai, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 30/05/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2023)

Assim, resta configurado o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o dano sofrido pela autora, portanto, devida a indenização por danos materiais, morais e estéticos.

No que tange a indenização por danos morais, no arbitramento do valor, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

No caso em questão, a autora não apenas sofreu lesões físicas, mas também experimentou séries de impactos psicológicos e sociais que merecem ser considerados.

A perícia médica realizada (ID 251905207) corrobora o relato da autora sobre as lesões e suas consequências.
O laudo atesta a presença de

desidratação e abaulamento posterior do disco nas vértebras lombar da coluna vertebral, nódulos de Schmorj, artrose interpofisaria, lesão no joelho esquerdo que ocasionou limitação funcional e evolução com danos em coluna vertebral devido esforço compensatório.

Colaciona-se fragmentos das considerações da perícia:

“Pericianda, 52 anos, com diagnóstico de sequelas em joelho esquerdo e coluna vertebral devido acidente de transito ocorrido em outubro de 2014. Devido condições físicas, não há capacidade laboral. ”

Frente a este quadro, em consonância com as limitações funcionais e a dor crônica vivenciadas pela autora que impactam diretamente sua qualidade de vida e bem-estar psicológico,
observa-se que o valor de R$ 20.000,00 arbitrado em primeira instância se mostra insuficiente à extensão do dano.

Diante do exposto, majora-se a indenização por danos morais para R$ 40.000,00, quantia justa e proporcional à reparação do dano sofrido pela autora.

No que se refere aos danos materiais, estes foram devidamente comprovados pela apelada por meio de documentos, de modo que não há em se falar de exclusão da condenação (Id. 251905153 – Pág. 47 e seguintes).

Em caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial para incidência dos juros de mora sobre a condenação por danos morais e materiais é a data do evento danoso, nos moldes da Súmula 54/STJ c/c art. 398 CC. A correção monetária sobre os danos morais incide desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e sobre os danos materiais incide desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

Quanto a pensão vitalícia, observa-se que também é devida, em razão da redução da capacidade laborativa da apelada em decorrência do acidente. O fato de a autora já receber aposentadoria por invalidez não configura "
bis in idem
", a natureza jurídica e a finalidade das duas pensões são distintas.

Nesse contexto:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM ALIMENTOS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACIDENTE QUE SE DEU POR CULPA EXCLUSIVA DO APELANTE
– LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA GRAVÍSSIMA PELA ENFERMIDADE INCURÁVEL –
INCAPACIDADE PERMANENTE DO AUTOR PARA O TRABALHO – DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PENSÃO VITALÍCIA POR ATO ILÍCITO DE NATUREZA CIVIL PREVISTA NO ARTIGO 950 DO CC
– ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA AO RÉU (ART. 373, II, DO CPC)– RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10002049420188260584 SP 1000204-94.2018.8.26.0584, RELATOR: MONTE SERRAT, DATA DE JULGAMENTO: 02/03/2023, 30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DATA DE PUBLICAÇÃO: 02/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE DO RÉU INCONTROVERSA –
PENSÃO MENSAL VITALÍCIA – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PENSÃO MENSAL COM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO AUTOR QUE PERDEU PARCIALMENTE A CAPACIDADE LABORATIVA
– PAGAMENTO QUE DEVE SER CORRESPONDENTE AO GRAU DE DEPRECIAÇÃO SOFRIDO PELO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL – VERBA SUCUMBENCIAL REDISTRIBÚIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A pensão por invalidez permanente decorrente de ato ilícito e é cumulável com a pensão previdenciária em razão das verbas possuírem natureza jurídica distintas.
2. Ainda que a vítima retorne ao labor, é cabível a condenação ao pagamento da pensão vitalícia quando há redução da capacidade laboral em consequência das lesões ocorridas no acidente de trânsito. (TJPR - 8ª C.Cível - 0004404-89.2010.8.16.0045 - Arapongas - Rel.: Juiz Ademir Ribeiro Richter - J. 14.02.2019) (TJ-PR - APL: 00044048920108160045 PR 0004404-89.2010.8.16.0045 (Acórdão), Relator: Juiz Ademir Ribeiro Richter, Data de Julgamento: 14/02/2019, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2019)

A pensão vitalícia, como o próprio nome indica, destina-se a indenizar a vítima pelos danos sofridos em sua capacidade laborativa. Dessa forma, fixar o termo final da pensão na data do óbito da autora atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porquanto evita o enriquecimento sem causa da autora e garante que a indenização seja justa e equilibrada.

Nesse sentido:

A
GRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. ATROPELAMENTO. QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL. DANO MORAL. 1 - Juros de mora incidentes sobre o valor arbitrado a título de danos morais sofridos fluem desde a data do fato. Súmula 54/STJ. 2 - Montante indenizatório arbitrado com razoabilidade pelo tribunal de origem, considerando a culpa concorrente da vítima na sua fixação
. 3 - A pensão por incapacidade permanente é vitalícia, pois a deficiência acompanhará a vítima ao longo de toda a sua vida. Dissídio não comprovado.
4 - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no REsp: 1391668 SP 2013/0216898-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 01/09/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2015)

No que tange à correção monetária da pensão vitalícia, deve incidir desde do evento danoso e acrescidas de juros de mora, no caso de eventual inadimplemento, a contar do vencimento de cada respectiva prestação.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO
. ATROPELAMENTO.
CAPACIDADE LOBORATIVA DA VÍTIMA. REDUÇÃO PERMANENTE. PENSIONAMENTO MENSAL. VALOR CERTO. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS
. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE OUTROS VÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURAÇÃO. 1. A caracterização de omissão no julgado - no tocante à especificação dos critérios de cálculo das parcelas vencidas e vincendas do pensionamento mensal devido pela parte ré - impõe o acolhimento dos declaratórios para suprimento. 2. Estabelecendo o acórdão embargado que o pensionamento mensal devido ao autor da demanda deve corresponder à totalidade (no primeiro ano subsequente ao acidente) ou à fração (daí em diante) de valor certo por ele indicado na inicial,
as parcelas vencidas e vincendas da referida obrigação devem ser corrigidas monetariamente a contar da data do evento danoso e acrescidas de juros de mora, no caso de eventual inadimplemento, a contar do vencimento de cada respectiva prestação.
3. Para fins de correção do valor das prestações referentes ao pensionamento mensal, deverão ser adotados os índices fixados nas tabelas de atualização monetária do Tribunal recorrido. Precedente. 4. A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça a respeito de temas que não foram deduzidos nas razões do recurso especial não constitui omissão viabilizadora dos embargos de declaração. 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. (STJ - EDcl no REsp: 1591178 RJ 2013/0236789-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 25/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E DANO MORAL. TRANSPORTE COLETIVO. INCIDENTE EM ÔNIBUS DA DEMANDADA. QUEDA DA PASSAGEIRA. LESÕES GRAVES.
INCAPACIDADE TOTAL TEMPORÁRIA E INCAPACIDADE TOTAL PARCIAL
. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO.
PENSIONAMENTO MENSAL. VALOR CERTO. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de renovação da prova pericial, quando o órgão julgador entende que a prova técnica foi produzida à luz dos ditames do contraditório e da ampla defesa. Ademais, a análise da suficiência ou não dos elementos probatórios constantes dos autos, bem como da necessidade de produção de provas adicionais, é questão de competência das instâncias ordinárias, cuja análise, nesta instância, encontra óbice no teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 2. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, e com base em laudo pericial elaborado por perito médico, considerou que as lesões apresentadas pela passageira decorreram de trauma sofrido em acidente ocorrido no interior do coletivo e que a empresa ré não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. A revisão desse entendimento, nos termos em que requerido pela parte recorrente, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. O termo inicial dos juros de mora, em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, flui a partir da citação. Precedentes.
4. No caso do pensionamento mensal, em razão da incapacidade laborativa, "As parcelas vencidas e vincendas da referida obrigação devem ser corrigidas monetariamente a contar da data do evento danoso e acrescidas de juros de mora, no caso de eventual inadimplemento, a contar do vencimento de cada respectiva prestação" (EDcl no REsp 1.591.178/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe de 25/04/2019)
. 5. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, dar parcial provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1510104 RJ 2019/0148296-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2019)

Em relação à condenação em honorários advocatícios, a sentença merece reforma. A
sentença fixou o pagamento no percentual de 10% sobre o valor da condenação, o que está dentro dos parâmetros legais.

Contudo, em conformidade com o Código de Ética e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos casos de condenação judicial ao pagamento em parcelas mensais, o percentual da verba honorária advocatícia deve incidir sobre o somatório das parcelas vencidas, acrescidas de uma anualidade das prestações vincendas (12 meses).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. OCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. INOVAÇÃO RECURSAL.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO: PENSÃO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O recurso especial foi interposto antes do julgamento que conheceu e rejeitou embargos de declaração. 2. Os embargos de declaração, com exceção dos intempestivos, interrompem o prazo para outros recursos. 3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que é desnecessária a ratificação do recurso especial interposto na pendência do julgamento dos embargos de declaração, quando este não altera o julgamento anterior. Recurso, portanto, tempestivo. 4. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial ou em contrarrazões e invocada apenas em recurso posterior, pois configura indevida inovação recursal.
5. Tratando-se de pensionamento mensal, o percentual da verba honorária advocatícia sucumbencial deve incidir sobre o somatório das parcelas vencidas, acrescidas de uma anualidade das prestações vincendas, nos termos do art. 89, § 5º, do CPC/20 15.
6. Agravo interno parcialmente provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1852624 PR 2019/0360472-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2021)

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TOMBAMENTO DE ÔNIBUS DE TURISMO. TURISTAS ESTRANGEIROS. LESÃO CORPORAL DA AUTORA. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE. MORTE DE CÔNJUGE. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. PRESTADORAS DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TURISMO E CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA. CONCAUSAS. CORRESPONSABILIDADE. NEXO CAUSAL. CONFIGURAÇÃO. PENSIONAMENTO MENSAL. TERMO FINAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXORBITÂNCIA. REDUÇÃO. NECESSIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA DE LIMITES LEGAIS
.

(...)

4. É devido o pagamento de pensão mensal vitalícia à vítima de acidente automobilístico provocado por terceiros quando de tal evento tenham resultado lesões que revelem sua perda total e permanente da capacidade laboral.

(...)

11. O percentual da verba honorária advocatícia sucumbencial, quando decorrente da condenação em ação indenizatória com vistas à percepção de pensão mensal, deve incidir sobre o somatório das parcelas vencidas, acrescidas de uma anualidade das prestações vincendas. Precedentes. 12. Recursos especiais parcialmente providos.
(STJ - REsp: 1677955 RJ 2016/0296554-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/09/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS – CONTRATO DE HONORÁRIOS EM AÇÃO TRABALHISTA – PAGAMENTO DE 30% DE PENSÃO VITALÍCIA SOBRE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – LIMITAÇÃO A 12 PRESTAÇÕES VINCENDAS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. É possível a intervenção do Poder Judiciário, inclusive de ofício, no contrato de honorários advocatícios, para restabelecimento dos princípios da moderação e razoabilidade da remuneração previstos no art. 36 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil.
Conforme jurisprudência do STJ, a base de cálculo dos honorários advocatícios em ações reparatórias que envolvem prestações de trato sucessivo deve ser o somatório das parcelas vencidas, acrescida de doze parcelas vincendas.
(TJ-MS - AC: 08077972020198120001 MS 0807797-20.2019.8.12.0001, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 18/08/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/08/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZACÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE MÉDICO NEUROCIRURGIÃO EM HOSPITAL PÚBLICO DE REFERÊNCIA – MORTE DE PACIENTE DECORRENTE DA TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA UNIDADE HOSPITALAR – OMISSÃO ESTATAL – DEMONSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE – CULPA, NEXO DE CAUSALIDADE E DANO – COMPROVAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 85, § 9o, DO CPC
– RECURSOS DESPROVIDOS. A ausência de médico neurocirurgião, no Hospital Regional de Sorriso, fez com que o paciente fosse transferido ao Hospital de Sinop, ficando exposto a contrair a doença que culminou com o seu falecimento. Demonstrada a culpa do ente público estadual, o nexo de causalidade e o dano, deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização pleiteada. Devem ser aplicados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aferição do valor reparatório somado às condições pessoais da vítima e às próprias circunstâncias do dano gerado, para se alcançar o desejado cunho compensatório.
Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação que abrange os danos morais e materiais, inclusive a pensão mensal, em relação à qual os cálculos devem considerar o disposto no art. 85, § 9o, do CPC.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0009716-60.2014.8.11.0040, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 05/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/01/2023)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso da ENERGISA
para manter o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação por danos materiais e morais.

Quanto a condenação à pensão vitalícia, o percentual de 10% incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 prestações vincendas (Art. 85, § 9º do CPC).

Dá-se provimento ao recurso adesivo da AUTORA
para majorar a indenização por danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 40.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024